Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713919-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade se na CDA consta expressa indicação da Lei Complementar que no âmbito do DF dispõe sobre a atualização de valores, não havendo qualquer afronta ao artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. 2. Consoante precedente do eg. STJ “meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa.” 3. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 2o, §5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/1980, sustentando que o título executivo, no caso dos autos, não atende aos requisitos legais para instruir a execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 2o, §5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/1980. Com efeito, ao assentar pela higidez do título executivo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Tendo a Corte a quo reconhecido que a CDA que instrui a execução preenche os requisitos legais, dela constando o fundamento legal do débito, sua origem, data de vencimento, valor, termo inicial da correção e juros, bem como o número da declaração respectiva, suficientes para o conhecimento da dívida e exercício da defesa, não é possível a esta Corte infirmar tais premissas, eis que tal análise demandaria reexame de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.” (REsp 1477005/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012